Tribunal: TJES
Processo: 0026012-78.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026012-78.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com as disposições contratuais, o pagamento deveria ser efetivado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa do serviço. Todavia, a mesma cláusula, em seu item 3.4, condiciona a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal.
2.
Apesar do direito de recebimento das verbas pleiteadas pela Empresa Apelada, não se torna possível a fixação de parâmetros como o termo a quo para a incidência dos encargos legais devendo, por esta razão, serem apurados em liquidação de sentença.
3.
Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026012-78.2018.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELAD
A
:

SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 155-166 (integrada pela decisão de fls. 189-195), na qual a Magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Serrabetume Engenharia Ltda em desfavor do Município de Serra, julgou procedente o pedido contido na peça vestibular “
para fixar como termo a quo de correção monetária o primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 (trinta) dias a contar de cada medição, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença
”.

A Empresa Serrabetume Engenharia Ltda, ora Apelada, ajuizou a presente ação aduzindo, em suma, ter direito ao recebimento de correções de valores de medições realizadas em atraso por parte do Poder Público de Serra.

Alega que após ser vencedora em certame licitatório junto a municipalidade de Serra, firmou Contrato de Prestação de Serviços de Execução contidas no Programa de Investimento na Recuperação e Melhorias na Malha Viária Urbana (lote IV).

Sustenta que apesar da execução tempestiva das obras os pagamentos somente ocorreram 05 (cinco) anos após a execução do serviço, diante da disponibilidade de caixa da municipalidade. O pagamento foi realizado sem a incidência dos juros e da correção monetária.

Quanto à forma de pagamento, afirma que foi acordado que os pagamentos deveriam ser efetuados até o último dia do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços.

Em primeira instância a Magistrada entendeu por bem julgar procedente o pleito autoral “
para fixar como termo a quo de correção monetária o primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 (trinta) dias a contar de cada medição, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença
”.

Irresignado com a r. sentença, o Município Apelante interpôs o presente recurso no âmbito do qual alega que a emissão da nota fiscal consubstancia o momento em que a operação é concluída, ou seja, o momento em que o pagamento passa a ser exigível, bem como seu montante.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

A partir da análise do contrato firmado entre as partes (fls. 77-105), verifica-se que a forma de pagamento pela prestação dos serviços restou assim acordada:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. - 0 valor do presente contrato é de R$ 4.009.768,55

(quatro milhões, nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

3.2. - 0 pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos pela Fiscalização.

3.3. - 0 pagamento dos
serviços realizados será
efetuado

até
o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços
.

3.4. - Os pagamentos
somente serão efetuados
mediante a
apresentação
dos seguintes documentos:

3.4.1 - Primeira fatura:

a)
Nota fiscal
;

b) Certidão negativa do INSS o FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais;

c) Anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA;

[...]

Desta forma, de acordo com as disposições contratuais, o pagamento deveria ser efetivado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa do serviço.

Todavia, a mesma cláusula, em seu item 3.4, condiciona a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal.

Desta forma, conclui-se que o Município Apelante não poderia realizar o pagamento das medições antes de apresentada a Nota Fiscal ou a Fatura dos Serviços pela empresa contratada.

A meu sentir, o contrato entabulado entre as partes não deixa dúvidas no condicionamento do pagamento pela realização dos serviços mediante a apresentação de documentos, entre eles, as notas fiscais.

Partindo desta premissa e considerando que a realização dos serviços é fato incontroverso nos autos, tenho, data maxima vênia, que os vencimentos dos valores devidos pela municipalidade estão atrelados a data da emissão das notas fiscais.

De acordo com a jurisprudência, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do serviço inicia-se não a partir do momento da emissão da Nota Fiscal correspondente, mas sim do momento em que a mesma é enviada para a Administração, que só então toma ciência da ordem de pagamento.

Neste sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR 135/BA. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DENIT. 1. A legitimidade da União, como sucessora do DNER, ocorreu nos processos em curso, ajuizados até 5 de junho de 2001, ou seja, respondeu durante o curso da inventariança da autarquia extinta. 2. A demanda foi ajuizada após o término do prazo de inventariança e, assim, não é mais a União legitimada para integrar o polo passivo da lide, eis que não representa judicialmente o extinto DNER. 3. O DENIT é parte legítima para figurar na relação jurídica processual, uma vez que é o sucessor do DNER em direitos e obrigações.
4. Quanto a cobrança de juros e correção monetária, o DNER tinha o prazo de trinta (30) dias contados da apresentação das faturas para o pagamento dos serviços (itens 2 e 3 da CA/212/87) e o pagamento das obrigações contratuais pressupunha a execução do serviço, a respectiva conferencia (medição), a apresentação do atestado de execução, emissão e apresentação à Administração da nota fiscal/fatura, conferência das notas com o serviço prestado e o aceite para pagamento. 5. Para restar configurada a mora da Administração, é necessária a comprovação do dia de apresentação da fatura e do dia de pagamento, não valendo a mera declaração da empresa credora. 6. Não restou demonstrado o aceite das faturas e a data, o que torna materialmente impossível o cálculo de eventuais dias de atraso no adimplemento da prestação.
[...] (TRF-1 - AC: 200634000134564 DF 2006.34.00.013456-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 27/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.270 de 12/02/2014).

Assim, como ressaltado pela Magistrada no primeiro momento, “
não constam nos autos as notas fiscais com as respectivas datas solicitando o pagamento dos valores de direito da empresa autora. Logo, apesar do direito, é impossível neste momento a fixação de parâmetros como o termo a quo para incidência dos dias de atraso alegado
”.

Tendo isto em vista, tenho que apesar do direito de recebimento das verbas pleiteadas pela Empresa Apelada, não se torna possível a fixação de parâmetros como o termo a quo para a incidência dos encargos legais devendo, por esta razão, serem apurados em liquidação de sentença.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, reformando a Sentença, condenar o Apelante ao pagamento dos valores decorrentes do atraso a partir das datas da emissão das notas fiscais (conforme previsão contratual), que serão apuradas em liquidação de sentença.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania:
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência.
(Resp 1573573 - Ministro Marco Aurélio Belizze)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)